Tribunal: TJDFT
Processo: 0024709-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, observo que a ementa consolidada na publicação oficial corresponde às teses lançadas no voto vencido (ID 48546651), sendo imperiosa a retificação para que a lavratura do acórdão observe os comandos do artigo 118 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. A fim de evitar eventuais nulidades, determino à diligente Secretaria da 3a Turma Cível a exclusão do acórdão n. o 1720861 (ID 48495185) e da respectiva certidão de julgamento, procedendo-se às retificações necessárias com a posterior remessa ao eminente prolator do primeiro voto vencedor na ocasião para a redação do acórdão (artigo 118, caput, do Regimento Interno), oportunizada às partes a reabertura dos prazos para interposição dos recursos cabíveis. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora